Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753170-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL AGRAVADO: SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, EDUARDO SBARAINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e EDUARDO SBARAINI: “Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A controvérsia reside em verificar as alegações de: i) descumprimento dos contratos de gestão de investimentos financeiros; ii) nulidade dos contratos celebrados em razão da suposta ilicitude do objeto e a existência de vício de vontade; iii) obrigação das rés de restituir à autora os valores aportados, na hipótese de resolução dos contratos. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, tendo em vista que a matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Em face do exposto, rejeito a preliminar, dou o feito por saneado e declaro encerrada a instrução” (ID 67243858; grifei). A parte agravante alega, em síntese, que "a inversão do ônus probatório é medida de rigor, seja em razão da sofisticação do arcabouço criminoso praticado pelas Agravadas, seja pela própria condição da Agravante que, enquanto vítima de golpe financeiro, tem tolhida a possibilidade de produzir mais provas documentais, que, por sinal, devem estar sob a posse das Agravadas”. E pede a “reforma da decisão vergastada, invertendo-se o ônus probatório em benefício da ora Agravante”. Preparo recolhido (ID 67243854). É o relatório. Decido. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na hipótese, a decisão agravada definiu aplicabilidade do artigo 373, incisos I e II do CPC quanto ao ônus da prova ("O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”), e não a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, CPC, hipótese que autorizaria o conhecimento do agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015, CPC). E questão relativa a distribuição regular do ônus da prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU O SANEAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS. PREJUDICIALIDADE. VERIFICADA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 30 DA LEI N. 9.514/97. MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, só admite a interposição do recurso quando houver decisão que realiza a ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o’ (inciso XI). Dessa forma, nos casos em que a decisão se resume a observar as diretrizes dos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, sem aplicação da exceção prevista no §1o do mencionado dispositivo, o agravo de instrumento não é cabível. ( ).” (Acórdão 1935949, 0726205-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante o não cabimento do recurso contra o pronunciamento judicial do Juízo de origem que determina a produção de prova, segundo as regras ordinárias do processo civil (arts. 373, I, e 1.015 do CPC). 2. Na hipótese, o autor impugnou a metodologia dos cálculos utilizados pelo perito para a apuração das despesas contábeis do contrato objeto dos autos, sob a alegação de injusto prejuízo, motivo pelo qual o Juízo de origem proferiu decisão determinando a comprovação do alegado. 3. Inexiste razões para a reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento, haja vista a distribuição ordinária do ônus da prova não encontrar respaldo no rol do artigo 1.015 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1680341, 0735432-04.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora